Tribunal: TJES
Processo: 5012181-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012181-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: M. D. P. S. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRESTADOR EQUIVALENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde garanta a continuidade de tratamento multidisciplinar (método ABA) a menor diagnosticado com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista, TDAH. A controvérsia decorre do descredenciamento da clínica onde o paciente realizava as terapias, sem que a substituta apresentada pela rede credenciada possuísse localização viável ou equivalência técnica demonstrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde cumpriu os requisitos legais para a substituição de prestador de serviço, garantindo a equivalência técnica e a continuidade do tratamento especializado de menor com múltiplas condições crônicas, ou se deve custear o tratamento em clínica particular ante a inadequação da rede credenciada indicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Resolução Normativa nº 365/2014 da ANS condiciona a substituição à manutenção da qualidade, do acesso e da continuidade do serviço, vedando alterações que causem prejuízo assistencial ao beneficiário. 4. A ausência de comprovação robusta sobre a capacidade técnica e estrutural da nova clínica para aplicar o método ABA de forma equivalente ao prestador descredenciado justifica a manutenção do tratamento na clínica anterior ou o custeio em rede particular. 5. O perigo de dano é premente em favor do menor em condição de hipervulnerabilidade, pois a interrupção ou alteração abrupta das terapias pode causar regressão irreversível no desenvolvimento psicomotor e no quadro clínico. 6. O risco patrimonial da operadora de saúde cede espaço à proteção da dignidade e da integridade física da criança, sendo passível de reparação futura em caso de improcedência do pedido principal, conforme o art. 302 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A substituição de prestador de serviço de saúde não hospitalar exige a comprovação da equivalência técnica e a garantia de que a mudança não prejudicará a continuidade do tratamento. 2. Havendo risco de regressão no quadro clínico de paciente com Transtorno do Espectro Autista, deve-se priorizar a manutenção do padrão de qualidade do tratamento especializado em detrimento da liberdade de gestão da rede pela operadora.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC, arts. 300 e 302; Resolução Normativa ANS nº 365/2014, art. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 16.02.2016; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
em face da respeitável decisão proferida pelo douto
Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES
(
id. 15186424
), nos autos da “Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais” n.º 5011320-17.2025.8.08.0024, ajuizada por
M. D. P. S.
, menor impúbere representado por sua genitora
ALEXSANDRA DE PAULA SANTANA
.

Na origem, foi deferida tutela de urgência para determinar que a operadora, no prazo de 05 (cinco) dias, adotasse as providências necessárias à continuidade do tratamento multidisciplinar do menor, diagnosticado com “
Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno Opositivo Desafiador (TOD) e Deficiência Intelectual
”, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré, no prazo de cinco (5) dias, adote as providências para garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar do autor, nos seguintes termos:

(I) Deverá a ré indicar e comprovar nos autos a existência de clínica em sua rede credenciada, localizada o mais próximo possível da sua residência, facilitando a locomoção da autora até a rede credenciada, que seja técnica e estruturalmente apta a fornecer a integralidade do tratamento prescrito (incluindo todas as terapias com metodologia ABA), com imediata disponibilidade de vaga, procedendo à efetivação da matrícula e início do tratamento do autor;

(II) Caso não cumpra a determinação do item (I) no prazo estipulado, deverá a ré custear integralmente o tratamento do autor em clínica particular não credenciada, à escolha da parte autora, até que demonstre nos autos a existência de prestador equivalente em sua rede. Fixo multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento de qualquer das obrigações acima. [...]

Em suas razões recursais (
id. 15186423
), a agravante sustenta a regularidade do descredenciamento da Clínica CRAV, onde o menor realizava tratamento, defendendo tratar-se de exercício legítimo da gestão de sua rede assistencial. Afirma que não houve negativa de cobertura, mas apenas substituição por clínicas devidamente habilitadas.

Alega inexistir direito à manutenção de prestador específico, bem como que o procedimento observou as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Sustenta, ainda, ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (
id. 15237943
).

Foram apresentadas contrarrazões (
id. 15349726
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (
id. 17205847
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5012181-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: M. D. P. S.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cinge-se a controvérsia em examinar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a antecipação de tutela, obrigando a operadora de saúde a garantir o tratamento multidisciplinar intensivo ao menor agravado após o descredenciamento do prestador original.

Compulsando os autos de origem, observo que o autor, ora agravado, afirma ser beneficiário do plano de saúde da agravante desde outubro de 2023 e relata ser portador de múltiplas condições médicas crônicas, tais como “
Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Deficiência Intelectual (DI), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD)
”, exigindo acompanhamento terapêutico contínuo.

Ainda segundo a inicial, o médico responsável prescreveu tratamento multiprofissional intensivo, compreendendo: “
terapia comportamental ABA (8x por semana), fonoaudiologia ABA (3x por semana), terapia ocupacional ABA e IS (3x por semana), psicopedagogia ABA (3x por semana), além da necessidade de professor auxiliar integral durante as atividades escolares, Atendimento Educacional Especializado (AEE), adaptação do currículo e do ambiente escolar, acompanhamento neuropediátrico contínuo e uso de medicação específica
”.

Consta que o menor vinha sendo atendido na Clínica CRAV, apresentando evolução clínica relevante. Sobreveio, entretanto, o descredenciamento da referida instituição, sem que, segundo alegado, houvesse indicação de alternativa equivalente e viável.

A agravante sustenta a licitude do descredenciamento e a inexistência de direito à manutenção de prestador específico.

De fato, a
Lei nº 9.656/98, em seu artigo 17
, faculta à operadora a substituição de prestadores de sua rede assistencial; todavia, essa prerrogativa não é absoluta, sendo condicionada à comunicação aos beneficiários com 30 (trinta) dias de antecedência e à
substituição por prestador equivalente.

[...] Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. [...]

Em similar direção, a
Resolução Normativa nº 365/2014
estabelece que a substituição de prestador, quando necessária, deve observar cumulativamente: (i) comunicação formal com antecedência mínima de 30 dias; (ii) equivalência técnica e assistencial do substituto; e (iii)
ausência de prejuízo ao acesso, à continuidade e à qualidade do serviço.

[...] Art. 3º É facultada a substituição de prestadores de serviçosde atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com 30 (trinta) dias deantecedência.

§ 1º A operadora poderá indicar estabelecimento para substituição já pertencente a sua rede de atendimento desde que comprovado, através de aditivo contratual, que houve aumento da capacidade de atendimento correspondente aos serviços que estão sendoexcluídos.

§ 2º O disposto no caput se aplica às pessoas físicas oujurídicas, independentemente de sua condição como contratados, referenciados ou credenciados.

§ 3º A substituição deve observar a legislação da saúdesuplementar, em especial, no que se refere ao cumprimento dos prazos de atendimento e à garantia das coberturas previstas nos contratosdos beneficiários.

§ 4º A operadora é responsável por toda a rede de prestadores oferecida aos seus beneficiários, independentemente da formade contratação ser direta ou indireta. [...]

No caso em apreço, os elementos constantes dos autos originários, e sopesados pelo Juízo
a quo
, sugerem, ao menos para o juízo de cognição exigido das liminares, que a substituição não atendeu ao critério da equivalência e da razoabilidade.

Conforme destacado na decisão agravada, uma das alternativas apresentadas pela agravante situava-se em município diverso da residência do paciente, o que, para uma criança com severas limitações e necessidade de terapias frequentes, representa um óbice considerável, quiçá intransponível, à continuidade do tratamento.

Ademais, a alegação da parte agravada de que a outra clínica indicada não possuiria estrutura e corpo técnico adequados, não parece ter sido, neste momento processual, elidida de forma robusta pela agravante que se ateve a alegações genéricas sobre a suficiência de sua rede.

Nesse contexto, a probabilidade do direito, analisada sob a ótica da parte agravada, parece bem delineada, pois o direito à saúde e à continuidade de um tratamento essencial não pode ser obstado por uma alteração da rede que, na prática, inviabilize o acesso ao serviço.

O perigo de dano, igualmente, milita de forma premente em favor do menor agravado, criança em condição de hipervulnerabilidade, cujo desenvolvimento, conforme indicam os laudos médicos, depende da continuidade e intensidade das terapias.

A interrupção ou a alteração abrupta para um modelo assistencial inadequado pode acarretar regressão no quadro clínico, com prejuízos que o transcurso do tempo pode tornar irreparáveis.

O risco à saúde e ao desenvolvimento psicomotor da criança sobrepõe-se, em um juízo de ponderação, ao risco patrimonial alegado pela agravante, o qual, como bem pontuado na origem, é passível de eventual ressarcimento futuro, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil.

Colaciono, nesse sentido, precedente desta Corte que corrobora o entendimento ora esposado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA – MÉTODO ABA – APARENTE QUALIFICAÇÃO INFERIOR DA NOVA CLÍNICA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS PADRÕES EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR – RECURSO PROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016). 2. Como regra, “havendo médico/hospital credenciado ao plano de saúde, não é dado ao beneficiário optar livre e imotivadamente por outro profissional/clínica da rede privada, imputando todos os custos do tratamento à operadora” (TJES, Classe: Apelação, 069170022136, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 07/03/2018). 3. Entretanto, após analisar detidamente os autos, penso não restar demonstrado, ao menos até o presente momento processual, que a nova clínica cadastrada (Semear) atende os pacientes com o mesmo padrão de qualidade demonstrado pela clínica Envolve Desenvolvimento.
4. Registro que, como cediço, o método ABA não se trata de uma terapia convencional, mas sim um tratamento especializado, restrito a pessoas com diagnósticos comportamentais, devendo ser aplicados por profissional habilitado especificamente. 5. Nessa toada, submeter os autores a tratamento em clínica que, prima facie, não se mostra especializada e/ou através de profissionais sem a necessária formação técnica, é, em meu sentir, expô-los ao risco de um resultado contraindicado e, até mesmo, prejudicial ao desenvolvimento dos menores.
6. Recurso provido. (TJES. AI 5000407-19.2023.8.08.0000. Relator Desembargador JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Data: 02 de junho de 2023).

Portanto, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada, que se mostra prudente e em estrita observância à proteção da saúde e dignidade do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.